Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SENTENÇA REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico não impede que o valor dos honorários advocatícios contratuais seja decotado do montante principal no cumprimento de sentença, desde que observado o disposto no artigo 22, §4° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906/94
2. Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar como consagrado no artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”.
3. No caso, o contrato de prestação de serviços foi acostado à inicial em data anterior à efetivação da penhora do rosto dos autos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.